Tribunal: TJPA
Processo: 0018320-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018320-34.2019.8.14.0401

APELANTE: ARIEL HELENO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO EM SEU VALOR MÁXIMO (1/3) REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e materialidade do crime praticado pelo réu resta comprovada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. A palavra da vítima e das testemunhas são suficientes e concisas para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de prova da autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3.
Aplicação da causa de minoração da pena da menor participação no crime no percentual de 1/6 devidamente fundamentada na sentença;

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0018320-34.2019.8.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 11.ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ARIEL HELENO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DIOGO COSTA ARANTES - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARIEL HELENO DA SILVA FERREIRA
contra a sentença que o condenou a 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II, do CP.

Consta na inicial que no dia 20/08/2019, por volta das 16h05min, na passagem Alegre, esquina com a avenida Gentil Bittencourt, nesta cidade, o recorrente subtraiu para si o aparelho marca/modelo SAMSUNG GALAXY J7, cor preta, da vítima Solange Isackson Rebelo Barradas.

A vítima saía de sua casa em direção à avenida Alcindo Cacela, quando foi abordada pelo recorrente e um parceiro, ambos em uma bicicleta, saindo da passagem Alegre, relatando a ofendida que o apelante saltou da bicicleta e anunciou o assalto dizendo: “passa o celular”.

Com o susto, a vítima gritou, chamando a atenção das pessoas que passavam pelo local, mesmo assim, entregou o aparelho celular aos assaltantes que empreenderam fuga pela passagem Alegre.

A ofendida relatou que populares passaram a perseguir os assaltantes, tendo ouvido em dado momento um barulho de tiro e, pouco tempo depois, ao adentrar na passagem, viu o apelante detido, tendo o companheiro de crime fugido com a res furtiva.

Anderson Lobato Freitas é policial militar e, no dia e hora dos fatos, passava pela avenida Gentil Bittencourt, na passagem Alegre, momento em que percebeu dois nacionais de bicicleta passando por seu carro em atitude suspeita. No momento em que estava saindo da passagem Alegre, viu a vítima sendo abordada pelo recorrente e seu parceiro. A testemunha afirmou que viu toda a ação criminosa, e, como estava com os vidros do carro fechados, destravou as portas e aguardou os dois indivíduos passarem de bicicleta por ele.

Quando os assaltantes passaram pelo carro, a testemunha agarrou o recorrente, tendo o outro assaltante pegado o aparelho celular que haviam roubado e, quando ia fugir, vendo seu companheiro imobilizado, tentou ajudá-lo, momento em que a testemunha desferiu um disparo de arma de fogo na sua direção, porém, não o atingindo. Neste momento seu parceiro empreendeu fuga levando consigo o celular da vítima.

A testemunha passou mensagem para um grupo de Whats’App da Polícia Militar, solicitando auxílio.

Os policiais militares Marcelo Hegom da Paixão Trindade e Jefferson Rodrigues Souza foram avisados que um policial à paisana necessitava de apoio nas imediações da passagem Alegre com a avenida Gentil Bittencourt e para lá se dirigiram.

Ao se aproximarem do local, constataram que o apelante estava sendo contido pela testemunha Anderson, policial militar à paisana, após ter cometido roubo de um aparelho celular, na companhia de um terceiro não identificado que conseguiu se evadir.

A autoria e materialidade do crime estão provada nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6879759 – Pág. 56-63), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 6879763 – Pág. 93-99), protestando pela sua absolvição ante à suposta fragilidade do suporte probatório e pela aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria da pena, para que seja aplicada em um terço ou em valor superior ao mínimo, com a consequente redução da pena definitiva.

Constam contrarrazões (ID n.º 6879763 – Pág. 101-106), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 6879865 – Pág. 114-122).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante - o roubo, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Solange Isackson Rebelo Barradas, que perante a autoridade policial e o Juízo a quo, relatou:

“Que no dia do fato estava caminhando em direção á avenida Alcindo Cacela, para uma agência da Caixa Econômica, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa. Que estavam em uma bicicleta vindo da Passagem Alegre. Que um dos indivíduos que estava na bicicleta desceu, o que estava atrás, e veio na direção da vítima, anunciou o assalto e disse “passa o celular!” momento em que gritou, chamando a atenção das pessoas que estavam nas proximidades do local, entregando o aparelho celular para os assaltantes que fugiram pela Passagem Alegre. Que os assaltantes foram perseguidos por populares, mas não sabe o que aconteceu pois ficou paralisada onde estava. Que ouviu um disparo de arma de fogo e depois entrou na Passagem Alegre, vendo um dos assaltantes dominado no chão por um policial à paisana. Que teve conhecimento que o outro assaltante conseguiu fugir levando seu celular. Que confirma que o denunciado fora um dos assaltantes que a abordou.” (trecho extraído da sentença)”

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação Anderson Lobato Freitas que viu a ação e capturou o recorrente:

“Que estava em seu veículo próprio no local, quando visualizou o denunciado, na companhia de seu parceiro, em atitude suspeita. Que visualizou toda a ação criminosa. Que um dos assaltantes empreendeu fuga a pé, correndo, sendo este o que portava o aparelho celular subtraído, enquanto que o denunciado tentou fugir da bicicleta, oportunidade em que agarrou o mesmo. Que o outro assaltante, quando viu seu comparsa sendo imobilizado, tentou ajudá-lo, entretanto, desferiu um tiro na direção do assaltante, e este conseguiu fugir. Que a vítima estava presente no momento do fato, confirmando que quem subtraiu o aparelho celular fora o meliante que fugiu.” (trecho extraído da sentença)”

Ouvida a testemunha Jefferson Rodrigues Souza, policial militar, relatou:

“Que no dia dos fatos estava fazendo ronda, na companhia de seus colegas de farda, quando recebeu um aviso de que um policial à paisana necessitava de apoio, pois haveria acontecido um assalto no qual um dos denunciados havia sido contido. Que o policial à paisana informou que uma senhora havia sido assaltada, de nome Solange, ocasião em que travou uma luta corporal com o acusado, resultando em sua prisão. Que o bem subtraído fora um aparelho celular, o qual não foi recuperado. Que não sabe informar se os acusados estavam armados.” (trecho extraído da sentença)

Apesar da negativa do recorrente, a oitiva da ofendida e das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO HIPÓTESE DE FURTO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU.”

(TJ-PR - APL: 00023570820198160117 PR 0002357-08.2019.8.16.0117 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DO VALOR DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE.

Pugna também a defesa pela aplicação da minorante estabelecida no art. 29, § 1.º, do CPB em seu percentual máximo, ou seja, em 1/3 (um terço), modificando a pena e reduzindo-a a patamares bem mais baixos.

O artigo 29, § 1º do Código Penal dispõe que
"Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço".
Assim, é lícito ao julgador, fundamentadamente, dosar a minorante dentro dos limites preestabelecidos no dispositivo legal.

Destaco que o Magistrado fundamentou sua decisão junto ao capítulo da fundamentação da sentença, não podendo ser aceita a tese de que não expôs suas razões.

Ao estabelecer diminuição da sanção no menor patamar, o Juízo singular consignou que o recorrente, embora não tenha executado diretamente o delito, participou ativamente de atos preparatórios e posteriores ao crime prestando-lhe auxílio na fuga.

Neste sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 2. Não se têm razões para alterar o entendimento, porquanto proferido em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - no caso, reconhecimento fotográfico e pessoal - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, "citando expressamente os nomes de cada réu e a função realizada na execução do delito". 3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" ( AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 4. As instâncias ordinárias justificaram as causas de aumento de pena referentes à parte especial do Código Penal (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal , salientando a maior reprovabilidade da conduta tendo em vista o "prévio ajuste entre os acusados e a comunicação entre eles na execução do delito, assim como a evidente unidade de desígnios", além do emprego de arma de fogo, de forma que correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 5. Quanto à redução da pena pela participação de menor importância, a sentença limitou a atenuação ao patamar de 1/6, por considerar que "que a presença do réu Tulio, embora não determinante, já que o delito poderia realizar-se sem a sua colaboração, contribuiu consideravelmente para reforçar a ameaça aplicada e potencializar tanto o êxito da empreitada quanto o medo imposto ao ofendido". 6. A seu turno, destacou a Corte local que "o acusado, apesar de não estar presente no momento do roubo, colaborou desde o início, até o momento em que saiu do veículo da vítima, próximo ao local do assalto", o que revela a proporcionalidade do parâmetro adotado no cálculo dosimétrico. 7. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 676589 SC 2021/0199584-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023